Tribunal: TJDFT
Processo: 0743734-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIPLOMA DE BACHAREL EM CIÊNCIAS POLICIAIS. EMISSÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a providenciar a expedição do diploma do recorrido no prazo de 30 dias, sob pena de multa.
2. O recorrido se submeteu ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF, formando-se em 31/3/2021; ajuizou a presente ação para compelir o Distrito Federal a emitir, sem custo, diploma de Bacharel em Ciências Policiais, expedido pelo Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP/PMDF), juntamente com o histórico escolar, sob a alegação de ilegalidade da cobrança de taxas.
3. O recorrente, preliminarmente, argui: (i) ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a UnB seria o órgão responsável pelo registro de diplomas; (ii) incompetência do Juízo, tendo em vista que o recorrido ajuizou ação anterior com mesmo objeto e causa de pedir na 7a Vara da Fazenda Pública, no 0707161-57.2024.8.07.0018, extinta sem julgamento de mérito. Requer o reconhecimento das preliminares; subsidiariamente, que o processo seja remetido à 7a Vara da Fazenda Pública. No mérito, requer a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há legitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) se o Juizado da Fazenda é competente para apreciação do feito; (iii) superada as preliminares arguidas pelo recorrente, se o recorrente faz jus à expedição do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. No caso, o objeto da lide consiste na obtenção do diploma de curso fornecido pelo Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP), o qual é mantido pela PMDF; portanto, há pertinência subjetiva para que o ente distrital figure no polo passivo. Preliminar que se rejeita.
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda. O recorrente sustenta que o recorrido havia impetrado mandado de segurança na 7a Vara da Fazenda Pública, sob o no 0707161-57.2024.8.07.0018, extinto sem julgamento de mérito. No entanto, o julgamento de mandado de segurança, transitado em julgado, não torna o Juízo prevento para o julgamento de novo processo sob um procedimento diferente. Na hipótese, tendo em vista a matéria e o valor da causa, tem-se firmada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Fazenda.
7. A instituição de ensino superior possui a atribuição de conferir aos graduados diploma devidamente registrado nos órgãos competentes (Lei no 9.394/1996, art. 48, § 1o c/c art. 53, inc. VI).
8. No caso, o recorrido colou grau em 31/3/2021 em Ciências Policiais no Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP), o qual é mantido pela PMDF. Porém, apesar de ter cumprido todos os requisitos curriculares exigidos, não recebeu respectivo diploma de conclusão de curso. O recorrente aguarda junto ao Judiciário, a expedição gratuita de tais documentos, em ação movida contra a UnB (Proc. no 1005342-28.2019.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJDF), uma vez que a universidade seria a responsável pela expedição e registro dos diplomas do ICSP.
9. Contudo, não é razoável que o recorrido, diante da inércia da instituição de ensino, fique à mercê de entraves burocráticos sobre a legalidade da cobrança de taxas pela UnB para o registro dos diplomas emitidos pela ICSP, tendo em vista que decorre de lei a obrigação da instituição emitir o diploma de conclusão de curso aos graduados. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido, o Acórdão 1139876.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996, art. 48, § 1o c/c art. 53, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0710224-09.2018.8.07.0016, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/11/2018.